Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717301-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista a decisão do c. STJ (ID 57260291), que reconheceu a nulidade das intimações efetuadas pelo d. Juízo de 1o Grau, devido à inobservância do pedido expresso de intimação exclusiva em nome do patrono indicado, encaminhem-se os autos ao d. Juízo de origem para cumprimento da decisão. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator